Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738060-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDA: SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESISTÊNCIA EXPRESSA DA PENHORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos de terceiro para reconhecer a inexistência de fraude à execução, bem como a higidez do negócio jurídico por meio do qual a embargante/apelada adquiriu o imóvel objeto de cumprimento de sentença, excluindo qualquer medida constritiva. 2. A desistência do exequente/embargado da penhora do imóvel constrito por ato judicial, acarreta a extinção do feito, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir. 3. O processo de execução deve tramitar no interesse do credor. Ademais, o art. 775 do CPC confere ao exequente o direito de desistir de qualquer medida executiva, não cabendo ao julgador manter a constrição, contra a vontade do exequente, para possibilitar a discussão sobre o seu cabimento e evitar demandas futuras sobre o tema. 4. Reconhecida a falta superveniente do interesse de agir da embargante, ante a desistência do ato de penhora pela parte embargada/exequente, a esta cumpre, com base no princípio da causalidade, arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o, 231, inciso VIII, 272, § 6o e 326, todos do CPC e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, aduzindo, em suma, que, com base na teoria da ciência inequívoca, devem ser declarados intempestivos os embargos de terceiros. Aduz que o pleito de desistência da penhora foi apresentado de forma subsidiária, porém a turma julgadora o apreciou antes do pedido principal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJMS e do STJ a título de paradigmas; b) artigos 1.013, caput, §§ 1o e 2o, 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.013, caput, §§ 1o e 2o, 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Tampouco deve subir o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 7o, 231, inciso VIII, 272, § 6o e 326, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Diversamente do alegado pelo recorrente/exequente, em análise ao recurso de apelação (ID 33878275), verifica-se que o pedido de extinção dos embargos de terceiro sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, em razão do requerimento de desistência da medida executiva nos autos principais (cumprimento de sentença no 0013669-30.1995.8.07.0001), foi formulado previamente ao pedido de reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiro, com amparo na teoria da ciência inequívoca” (ID Num. 38333209 - Pág. 3). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Quanto à alegada afronta ao enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 1.803.724/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017